Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015443-59.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO BATISTA FLORIANO - CPF: 021.678.291-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LIDIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 041.593.031-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO BATISTA FLORIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART 121, § 2°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015443-59.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MARCIO BATISTA FLORIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Marcio Batista Floriano
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a denúncia dos autos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de janeiro de 2008, por volta de 01h3Omim, durante um evento festivo que acontecia no Bairro Jardim Califórnia, Município de Juara/MT, o acusado MARCIO BATISTA FLORIANO, com manifesta intenção homicida, valendo-se de um canivete, e utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
praticou atos tendentes a matar
LIDIANO DA SILVA RODRIGUES,
somente não logrando êxito em razão de circunstâncias alheias
a sua vontade conforme se prova pelas prontuário médico de fi. 61.

Restou apurado que entre acusado e vítima existia um desentendimento prévio por motivos não esclarecidos. Em razão disso, na data e local acima mencionados, ambos entraram em luta corporal.

Ato continuo, para se defender, o ofendido tentou correr, ocasião em que o denunciado desferiu um golpe em suas costas, em seguida, ambos saíram em direção contraria.

Nesse instante, a vítima foi socorrida a tempo por terceiros, sendo encaminhada ao hospital, fato este que a impediu de vir a óbito. Em sede de interrogatório policial (fis. 08), o denunciado confessou os fatos, afirmando que era perseguido pelo ofendido. Por conta disso, na data dos fatos resolveu tirar satisfação com ele, instante em que, após entraram em luta corporal, perfurou as costas dele com um canivete. O recurso que impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima, encontra-se presente, haja vista que o denunciado aproveitou-se que o ofendido havia iniciado uma fuga, e o atingiu pelas costas.

Salienta-se que o acusado possui duas condenações, uma pela prática do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e outra por disparo de arma de fogo e receptação, na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Ante o exposto,
denuncio MARCO BATISTA FLORIANO, já qualificado,

como incurso no artigo 121, §2°, inciso IV c/c art. 14. II, ambos do Código Penal nos rigores da Lei n°: 8.072/90.
(...)”. (Sic – id. 99524502).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão da qualificadora, isso porque argumenta que o acervo probatório não é suficiente para caracterizar a ocorrência, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (id. 99524528).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (id. 99524532), pugna pelo não provimento do recurso.

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 102697475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO BATISTA FLORIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

Colhe-se dos autos, que o acusado foi pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado, porquanto valendo-se de um canivete, e utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, praticou atos tendentes a matar Lidiano da Silva Rodrigues, somente não logrando êxito em razão de circunstancias alheias a sua vontade.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

Assim sendo, no caso em apreço, verifico a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto pelo depoimento da vítima Lidiano da Silva Rodrigues, como pelo depoimento da testemunha Angélica Prachedes de Lima, que demonstram a eventual incidência da qualificadora indicada na peça acusatória.

Perante autoridade policial a vítima narrou (id. 99524502):

“(...) Que no último sábado para domingo, 19 para 20/01/2008 encontrava-se nas dependências do salão de festa do bairro Jd Califórnia, nesta cidade, onde acontecia uma festa/baile, quando por volta de 01:00 horas saiu do interior do salão com uma mulher que a conhecera no mesmo baile
;
Que estava “agarrando” a mesma num canto escuro
quando de súbito foi surpreendido com um golpe de faca ou canivete nas costas; Que o declarante viu um indivíduo moreno, estatura baixa, e que o reconheceu como sendo o indivíduo que atende por "Preto". Que após o golpe "Preto" saiu correndo tomando rumo ignorado
(...). ”

Perante autoridade judicial, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, afirmando que estava de costas no momento em que recebeu o golpe, confirmou as declarações do acusado, no sentido de que antes dos fatos já havia se desentendido com Marcio, esclarecendo que naquela oportunidade sequer conversou com o acusado (id. 99524525).

A testemunha Angélica Prachedes de Lima, em juízo, afirmou que estava na companhia da vítima e no momento em que se beijariam a vítima foi surpreendido com um golpe na região das costas (id. 99524525).

Em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que a vítima foi atingida de inopino e pelas costas, recurso que em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima, maneira esta que subsidia a manutenção da pronuncia em todos os seus termos.

Por isso, concluo que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, conforme registrado na sentença combatida (id. 99524525):

“ O recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima deve ser submetido ao plenário do Júri, pois há elementos que indicam que a vítima foi atingida de inopino e pelas costas.

Impende salientar mais uma vez que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, cabe ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem, em sua natureza e se entender, aplicar ou não as qualificadoras.

Assim, abstendo-me de maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe a inclusão da qualificadora na pronúncia, a fim de que os jurados conheçam integralmente a causa. (...)”

Dessa maneira, presentes indícios mínimos, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a incidência - ou não - da qualificadora.

Ante essas considerações, mantenho a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021